Tribunal: TJMT
Processo: 1013551-81.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013551-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCIO RODRIGUES BARREIRA - CPF: 545.612.991-49 (AGRAVADO), M R BARREIRA - AUTO SERVICOS - CNPJ: 11.167.464/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA
ON-LINE
. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.

Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo Magistrado, nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome do devedor. A penhora
on-line
de ativos financeiros não caracteriza ofensa qualquer ao princípio da menor onerosidade, consubstanciado no artigo 620 do Código de Processo Civil, eis que a execução se processa no interesse do credor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013551-81.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: MARCIO RODRIGUES BARREIRA

M R BARREIRA – AUTO SERVIÇOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos. 0054066-67.2013.8.11.0041 – Código 851076), que indeferiu pedido de expedição de oficio a diversos órgãos para diligenciar acerca de bens e informações do executado.

O agravante sustenta que a execução deve correr em benefício do credor e não de forma a dificultar a satisfação de um direito que é líquido, certo e exigível.

Aduz que a medida pleiteada nada mais é do que um meio para tentar se satisfazer a obrigação, perseguindo bens suficientes para satisfazer a execução, o que claramente exige que o Magistrado exerça, segundo o princípio da cooperação, o seu dever de auxílio, removendo o obstáculo de acesso a informação com a devida tutela judicial;

Expõe que o art. 139, inciso IV, do CPC garante a possibilidade de requerimento das medidas que não são alcançáveis extrajudicialmente ao Magistrado, de modo que o Magistrado poderá ordenar todas as medidas executivas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias típicas e atípicas contra o devedor ou executado nas ações de execuções

Alega que a solicitação de informações pelo Poder Judiciário através de ofícios, para fins de localização de bens do devedor, é plenamente compatível com o ordenamento processual, em prestígio, não só ao princípio da cooperação, como também ao princípio da efetividade da execução.

Ressalta que todos os ofícios e consultas requeridas, conforme se verifica, são a órgãos que são acessíveis apenas e tão somente mediante decisão judicial, por se tratarem de questões protegidas por sigilo: informações via CRCJUD; informações às administradoras de meio de pagamento; informações à SEM PARAR e CONECTCAR; pesquisa frente à GEDAVE, e pesquisa via CENSEC, ressaltando-se que, quanto à última, há expressa determinação de que ocorra apenas mediante comando judicial.

Nesse mesmo diapasão pugna pelo deferimento de pesquisas via CCS-BACEN com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, por meio da obtenção das seguintes informações: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento, bem como através de pesquisa CENSEC forneça todas as escrituras e procurações lavradas em nome dos executados.

Ao final, requer a concessão liminar para que seja determinada a expedição de ofícios
às empresas privadas e órgãos públicos, nos exatos termos do requerido id. 87462312 (CRCJUD, PAYPAL DO BRASIL, CIELO S.A., REDECARD S.A., GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., PAGSEGURO INTERNET S/A, SEM PARAR, CONECTCAR, CCS-BACEN e CENSEC), nos autos da execução.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
BANCO BRADESCO S.A.,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos. 0054066-67.2013.8.11.0041 – Código 851076), que indeferiu pedido de expedição de oficio a diversos órgãos para diligenciar acerca de bens e informações do executado.

Em melhor análise dos argumentos trazidos pelo agravante, verifica-se a relevância dos fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Ademais, o entendimento recente adotado é no sentido de que não é necessário o esgotamento das diligências para se proceder as pesquisas nos sistemas disponíveis.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto nº 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto nº 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido
. (STJ - REsp 1845322 / RS - Ministro HERMAN BENJAMIN – 2ª Turma – DJ 10/12/2019 – DP 25/05/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

I - O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1619080/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

Conforme orientação jurisprudencial para a utilização do sistema Sisbajud, Infojud, e outros não há a necessidade de se exigir do Exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço.

Vejamos ainda:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELOS SISTEMAS PARA LOCALIZAR BENS PASSIVEIS DE PENHORA DOS EXECUTADOS – CONSULTA

AO SISTEMA

CENSEC – DEMANDA SOMENTE POR ORDEM JUDICIAL

-

CCS BACEN – MEDIDA QUE AUXILIA NA PESQUISA PATRIMONIAL -– DECISÃO EM PARTE REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta aptas a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sistema Censec, demanda ordem judicial, e por isso, pode ser deferida quando amplia a rapidez e efetividade das decisões judiciais a pesquisa patrimonial.

Conforme a jurisprudência do STJ “o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos”.
(N.U 1006952-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – CENSEC – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”
(N.U 1010257-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INFOJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO – CITAÇÃO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE. Não há a necessidade de se exigir do exequente o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se utilize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud, Renajud), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor, quanto mais para localização do endereço do executado).
(TRF da 4ª Região – Agravo de Instrumento n. 5030063172013404000 5030063 – 17.2013.404.0000, Terceira turma, 11/06/2014, Relator Fernando Quadroa da Silva).

“PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO D EINSTRUMENTO – INFOJUD. BERCENJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE.

Não há necessidade de se exigir do exequente o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor(...)”. Nesse contexto, está justificada a utilização do BACENJUD e do INFOJUD para obtenção de informação sobre o endereço da parte executada, devendo ser militada a pesquisa ao objeto específico.
(TRF 4ª Região Agravo de Instrumento n. 5044452362015404000-36.2015.4040000, Terceira Turma, Relator Ricardo Teixeira do Valle pereira, 09/03/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO ON-LINE VIA BACENJUD - CABIMENTO - DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR PARA CITAÇÃO - ART. 830 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp nº. 1.619.080/RJ). (RAI Nº 1008365-19.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA ONLINE – SISTEMABACENJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – RECURSO PROVIDO.

Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome do devedor.

A penhora on-line de ativos financeiros não caracteriza ofensa qualquer ao princípio da menor onerosidade, consubstanciado no artigo 620 do Código de Processo Civil, eis que a execução se processa no interesse do credor
.’(Ar no Ag 1.294.366/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Turma, j. 28/9/2010, DJe 22/11/2010).(RAI Nº 1004637-67.2018.8.11.000 – Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO CAUTELAR DE LEVANTAMENTO E/OU CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO E BENS DA DEVEDORA – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD E OFICIO À RECEITA FEDERAL – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não é razoável exigir do credor o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para autorizar a expedição de ofício à receita federal e a utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário denominado INFOJUD, visando buscar informações concernentes ao endereço e bens do devedor.Havendo sistemas que permitem ao juiz o acesso à existência de patrimônio penhorável, criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor, não há razão para negar o pedido de utilização com vistas à efetividade da decisão judicial
.(N.U 1007589-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

Sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5º, XII), sendo certo que o acesso a estas informações devem ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

No caso, verifica-se, ainda, que foi realizada consulta pelos sistemas não obtendo êxito. Porém, nada impede uma nova consulta, já que pode ter havido mudança na situação dos agravados ao longo desses anos.

Assim, não obstante o juízo singular tenha deferido o pedido em momento anterior, não há óbice à realização de novas pesquisas através dos sistemas requeridos, conforme pleiteado pelo agravante, mesmo que já realizada, haja vista que os executados poderão alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo, assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e determinar a realização das pesquisas pleiteadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022